Tribunal: TJPA
Processo: 0839351-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839351-18.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BEMAVEN S. A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGITIMIDADE DA SEFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO. NORMA FEDERAL DE EFICÁCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresária em recuperação judicial, com o objetivo de compelir a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA) à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), para fins de habilitação em licitação pública. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à certidão enquanto perdurar a recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de CPEN em favor de empresa em recuperação judicial, com créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa, e se tal direito depende de regulamentação estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206 do CTN, norma de eficácia plena, assegura a expedição da CPEN nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de regulamentação local.
4. A empresa recuperanda possui créditos com exigibilidade suspensa por força do art. 151, VI, do CTN, sendo a CPEN instrumento necessário à sua regularidade fiscal formal.
5. O direito à CPEN encontra amparo também no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 987), que privilegia a preservação da atividade empresarial.
6. A alegação de ilegitimidade passiva da SEFA/PA é afastada, pois a emissão da certidão compete ao fisco estadual, e o ato coator foi por este praticado.
7. A sentença não usurpa competência administrativa, mas apenas assegura o cumprimento da norma tributária em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Bemaven S. A.

A peça inicial narra que a parte autora, sociedade empresária em processo de recuperação judicial (autos nº 0044484-89.2012.8.14.0301), impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato do Coordenador de Controle de Obrigações Principais da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), visando obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Sustentou que a negativa da autoridade coatora, ao recusar a emissão da certidão necessária à habilitação em procedimento licitatório promovido pela Administração Pública de Porto Alegre/RS, violou direito líquido e certo amparado por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e pelo disposto no art. 206 do CTN e art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Pleiteou, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação da segurança com determinação para que a SEFA/PA expeça a CPEN, enquanto perdurar a recuperação judicial.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 29568741 e concedo a segurança pleiteada na inicial no sentido de declarar o direito líquido e certo do impetrante à emissão da certidão de regularidade fiscal, pelo que determino que, quando requerido, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa ao impetrante, enquanto perdurar a recuperação judicial do impetrante nos autos do processo nº 00444848920-12.8.14.0301, nos termos da fundamentação.
Condeno o impetrado ao pagamento do reembolso em favor do autor das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei nº 12.016/09.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo à emissão de certidão fiscal por parte da autoridade impetrada, afirmando que a legislação tributária, notadamente a Lei nº 11.101/2005 e a Lei nº 14.112/2020, apenas dispensaria a apresentação de certidões em licitações, mas não impõe ao Fisco a obrigação de emitir CPEN. Defende a inaplicabilidade do art. 206 do CTN sem regulamentação estadual e sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as exigências de certidões derivam de edital de licitação de ente federado diverso (Município de Porto Alegre/RS). Invocou, ainda, o princípio da legalidade e alegou que a sentença afronta a competência da Administração Tributária estadual.

O recurso foi devidamente instruído com documentos e demonstrada sua tempestividade, conforme certidão de ciência da sentença em 16/05/2025 e interposição em 30/06/2025.

Foram apresentadas contrarrazões por Bemaven S. A., em que defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta a plena aplicabilidade do art. 206 do CTN, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nos termos do art. 151, IV, do CTN, e a necessidade de emissão da CPEN como desdobramento lógico do reconhecimento da condição de recuperanda. Rebate as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de regulamentação estadual, asseverando que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico ampara sua pretensão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, defendendo a manutenção da sentença com base na aplicabilidade do art. 206, do CTN, no princípio da preservação da empresa (art. 47, da Lei nº 11.101/2005) e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 987), que reconhece a viabilidade da emissão de CPEN em favor de empresas em recuperação judicial, ainda que haja débitos tributários suspensos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada por BEMAVEN S. A., determinando que a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA) expeça Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sempre que requerida, enquanto perdurar a recuperação judicial da empresa, reconhecendo, assim, seu direito líquido e certo à emissão da referida certidão.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta nestes autos envolve tema de notável relevância jurídica e social: a compatibilização entre a exigência de regularidade fiscal por parte do Estado e o regime jurídico protetivo das empresas em recuperação judicial, disciplinado pela Lei nº 11.101/2005, recentemente reformada pela Lei nº 14.112/2020.

A sentença de primeiro grau, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de prova pré-constituída, bem como a alegação de ilegitimidade passiva, tendo, ao final, concedido a segurança para determinar que a SEFA/PA expeça a CPEN à impetrante, com base no entendimento firmado no art. 206, do Código Tributário Nacional, no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de Apelação, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (I) a legislação aplicável não impõe à Administração Tributária a obrigatoriedade de emitir CPEN; (II) o art. 206, do CTN exigiria regulamentação estadual para produzir efeitos vinculantes; (III) inexistiria direito líquido e certo à emissão da CPEN nas hipóteses em que há créditos tributários em aberto; (IV) e que a SEFA/PA não deteria legitimidade passiva, porquanto a exigência de certidões fiscais decorre de edital licitatório promovido por ente federado diverso.

Todavia, tais argumentos não merecem guarida.

A alegação do Estado de que a Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) depende de norma estadual específica não se sustenta diante do art. 206, do CTN, que é norma federal de eficácia plena. Como o crédito tributário da empresa está com a exigibilidade suspensa (por força da recuperação), o direito à CPEN se torna líquido e certo.

O art. 206, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Ademais, a emissão da CPEN não implica isenção tributária, mas sim atende à finalidade do instituto da recuperação judicial, conforme o art. 47, da LRF: preservar a fonte produtiva, os empregos e o interesse dos credores.

O argumento de que o art. 52, II da LRF apenas dispensa a apresentação da certidão e não obriga sua emissão é formalista e incongruente, pois sem a CPEN, a empresa é tecnicamente inabilitada, o que torna inócua a dispensa.

A interpretação sistemática deste dispositivo revela que a chamada Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) — espécie prevista na legislação tributária — deve ser emitida nos casos em que o crédito tributário, embora existente, não se encontra exigível, seja porque ainda não venceu, seja porque está garantido por penhora em execução fiscal, seja, como no caso sub judice, porque está com a exigibilidade suspensa por força de disposição legal expressa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a empresa impetrante se encontra em processo de recuperação judicial, com plano aprovado judicialmente, circunstância que, nos termos do art. 151, do CTN, suspende a exigibilidade dos créditos tributários nela abrangidos.
In verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Em se tratando de empresas sob o regime de recuperação judicial, a exigibilidade dos créditos tributários encontra-se suspensa, conforme o disposto no artigo 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Tal suspensão é o fundamento legal para a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Ademais, a eficácia do artigo 206, do CTN, que trata da CPEN, é plena em todo o território nacional, não estando condicionada à regulamentação estadual específica.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a exigibilidade suspensa se equipara, para fins de emissão de certidão, à inexistência de débitos exigíveis.

Ademais, conforme reiterado na sentença recorrida, a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 987, em consonância com o REsp 1.955.325/PE, reafirma o direito das empresas em recuperação judicial à obtenção de CPEN, ainda que haja débitos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa, precisamente com base nos arts. 47 e 52, II, da Lei nº 11.101/2005. Acerca disso:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL . COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA E POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ARTS . 57 E 68 DA LEI N. 11.101/2005, 155-A, §§ 3º e 4º, E 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO ESPECIAL . DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESÁRIO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. LEI N . 13.043/2014. INSUFICIÊNCIA DA DISCIPLINA PARA VIABILIZAR O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. LEI N . 14.112/2020. MEDIDAS FAVORÁVEIS À RECUPERAÇÃO. PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA . ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO STAY PERIOD. DISCIPLINA ESTADUAL E MUNICIPAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA GERAL DE PARCELAMENTO . INAPLICABILIDADE DA NOVA INTERPRETAÇÃO AOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CUJAS DECISÕES HOMOLOGATÓRIAS DO PLANO SÃO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. DISPENSA DE CERTIDÕES PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E OBTER INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS . ART. 52, II, DA LEI N. 11.101/2005 . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial é um procedimento que possibilita a reestruturação da sociedade empresária em crise, suplantando dificuldades econômico-financeiras que a afetam, tendente a evitar sua falência e, por conseguinte, para tornar-se efetiva e viável, deve abranger a totalidade do passivo da recuperanda . 2. As dívidas tributárias não se submetem ao processo de recuperação judicial, não serão alcançadas pelo futuro plano aprovado pelos credores - ou mediante cram down -, tampouco pela novação que se operará ope legis em relação às demais obrigações, e o deferimento da recuperação judicial não suspenderá o curso das execuções fiscais (arts. 6ª, § 7º-B, da Lei n. 11 .101/2005 e 187 do Código Tributário Nacional). 3. A exigência da apresentação de certidões de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do 57 da Lei n. 11 .101/2005, não apresenta contradição insuperável com a proposição consubstanciada no princípio da preservação da empresa.No microssistema em que se estrutura o direito recuperacional, o legislador supõe que a preservação da empresa deve coexistir com o interesse social na arrecadação dos ativos fiscais, por não constituírem enunciados antitéticos. Tal conclusão entremostra-se inelutável na medida em que o princípio da preservação da empresa não deve ser considerado como um objetivo a ser perseguido em atenção à empresa em sua existência isolada, mas também considerando os múltiplos interesses que circunvalam a sociedade. 4 . O parcelamento do crédito tributário constitui direito subjetivo da sociedade empresária ou empresário contribuinte em recuperação judicial e a mora em editar a norma redunda no afastamento da exigência de apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial.Precedentes. 5. O parcelamento instituído pela Lei n . 13.043/2014 revela-se insuficiente para possibilitar o equacionamento da totalidade das dívidas do empresário ou da sociedade empresária, incluindo as obrigações tributárias, de forma a propiciar seu soerguimento. 6. A Lei n . 14.112/2020, que, a pretexto de introduzir nova disciplina acerca do parcelamento para empresários ou sociedades empresárias em recuperação judicial, trouxe diversas medidas que objetivam facilitar a reorganização da recuperanda no que toca aos débitos tributários: i-) parcelamento do débito consolidado em 120 (cento e vinte) meses; ii-) utilização dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para a liquidação de parte do débito, autorizando-se o parcelamento do saldo remanescente em 84 (oitenta e quatro) meses; iii-) opção de liquidação dos débitos tributários por intermédio de outra modalidade de parcelamento instituído por lei federal, caso se revele mais vantajosa; iv-) possibilidade de utilização de transação que envolva os créditos inscritos em dívida ativa da União após o deferimento do processamento da recuperação judicial; v-) faculdade de excluir do parcelamento débitos sujeitos a outros parcelamentos ou que, comprovadamente, sejam objeto de discussão judicial; e vi-) previsão legal no sentido de que os atos de constrição de bens sejam supervisionados pelo juízo da recuperação, mediante cooperação judicial, malgrado as execuções fiscais não se suspendam. 7. Considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das dívidas fiscais do empresário e da sociedade empresária, infere-se que a partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020 torna-se exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 57 da Lei n. 11 .101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional. 8. No caso de não atendimento à decisão que determinar a comprovação da regularidade fiscal, a solução compatível com a disciplina legal não é a convolação do procedimento recuperacional em falência, por ausência de previsão nesse sentido, senão a suspensão do processo, com a consequente descontinuidade dos efeitos favoráveis à recuperada, como a suspensão das execuções em seu desfavor e dos pedidos de falência. 9 . Em relação às dívidas fiscais estaduais e municipais, a exigência da apresentação das certidões de regularidade fiscal como condição para a homologação do plano de recuperação judicial depende da edição de lei específica acerca do parcelamento dos tributos de sua respectiva competência, observando-se que o art. 155-A do CTN - norma geral em matéria tributária -, prevê que a inexistência de lei específica resultará na aplicação das normas gerais de parcelamento de cada ente da Federação, com a limitação de que o prazo não poderá ser inferior ao concedido pela lei federal específica. 10. Na hipótese de decisões homologatórias do plano de recuperação proferidas anteriormente à vigência da Lei n . 14.112/2020, aplica-se o entendimento jurisprudencial pretérito no sentido da inexigibilidade da comprovação da regularidade fiscal, forte no princípio tempus regit actum (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de forma a não prejudicar o cumprimento do plano .11. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 52, II, da Lei n. 11 .101/2005, em sua redação original, orientou-se no sentido de mitigar o rigor da restrição imposta pela norma, dispensando, inclusive, a apresentação de certidões para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, a fim de possibilitar a preservação da unidade econômica.12. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade, com a preclusão da possibilidade de interposição de recursos contra a decisão proferida no recurso especial, devem os autos ser remetidos ao E.Supremo Tribunal Federal, nos termos do art . 1.031, § 1º, do CPC/2015.13. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1955325 PE 2021/0254007-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2024)

Outrossim, é assente que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) é uma modalidade expressamente prevista no ordenamento jurídico nacional, sendo um desdobramento lógico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A sua emissão não depende de legislação infraconstitucional estadual específica, porquanto o art. 206, do CTN é norma de eficácia plena e imediata, de aplicação obrigatória por todos os entes federativos.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva da SEFA/PA, igualmente não assiste razão ao recorrente. O objeto da ação mandamental foi, justamente, a recusa da autoridade fiscal estadual em emitir a certidão requerida, não havendo qualquer impugnação ao edital de licitação do Município de Porto Alegre/RS. O ato coator emanou diretamente da SEFA/PA, que detém competência legal para emitir ou denegar as certidões fiscais estaduais.

Portanto, a pretensão recursal colide frontalmente com o texto legal, com a jurisprudência consolidada do STJ e com os princípios constitucionais da preservação da empresa, da livre iniciativa e da função social da atividade empresarial.

Por fim, deve ser rechaçado o argumento de que a sentença violaria o princípio da legalidade ou usurparia a competência da Administração Tributária estadual. O Judiciário não invade competências administrativas ao determinar a expedição da CPEN quando preenchidos os requisitos legais para tanto; ao contrário, apenas assegura a legalidade da conduta administrativa à luz do direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025